Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744705-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DIAS DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a morte da autora, em 16 de novembro de 2020, conforme noticiado no ID 26241546, a Defensoria Pública já não pode postular em nome da falecida. É necessário que se promova a habilitação, na forma do art. 687 do CPC, inclusive para eventual recurso, que dependerá do interesse do sucessor processual. Assim, o recurso não pode ser admitido, no momento. Até que haja habilitação, o processo fica suspenso, sem correr prazo para recurso da sentença de ID 26241559. Na forma do art. 10, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tornem os autos à origem para a regularização do polo ativo, ou, caso não haja iniciativa de interessados, a extinção do feito. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w